Tribunal: TJBA
Processo: 8020260-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020260-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NUNES MORENO

Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Jorge Nunes Moreno, objetivando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, nível V, com base na Lei Estadual nº 12.566/2012. O Embargante alega omissão do acórdão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada decorrente de Ação Ordinária anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, e pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, bem como a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a existência de litispendência ou coisa julgada em relação à Ação Ordinária anteriormente proposta; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão autorizadora dos embargos de declaração exige que a matéria tenha sido previamente suscitada e não apreciada no acórdão embargado, o que não ocorreu no caso, visto que a litispendência e a coisa julgada não foram objeto de alegação anterior pelo Embargante.

4. A causa de pedir e o pedido no presente mandado de segurança são distintos dos formulados na Ação Ordinária mencionada, sendo esta fundamentada na Lei nº 7.145/97, enquanto o mandamus atual baseia-se na Lei nº 12.566/2012, norma que sequer existia à época da ação anterior.

5. A mera insatisfação com o mérito do julgamento não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

6. A alegação de litigância de má-fé carece de fundamento, eis que o impetrante utilizou instrumento processual legítimo para reivindicar direito líquido e certo, tendo a segurança sido concedida com base em fundamentos jurídicos consistentes.

7. A rejeição dos embargos não obsta eventual apreciação da matéria pelos tribunais superiores, ante o reconhecimento do pré-questionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão quando a matéria apontada como ausente não foi suscitada pela parte nas manifestações anteriores ao julgamento.

2. A identidade formal entre partes não configura litispendência ou coisa julgada quando a causa de pedir e o pedido se distinguem, especialmente diante de alteração legislativa superveniente.

3. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial já analisada.

4. A utilização do mandado de segurança como meio de defesa de direito subjetivo não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 80, III; 485, V; 337, §§ 1º a 4º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-4 – ApRemNec: 50021363720144047212 SC, Rel. FRANCISCO DONIZETE GOMES,
j.
30/05/2017, 5ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração

opostos
no Mandado de Segurança (8020260-10.2024.8.05.0000)
,
em que figura como Embargante
o
ESTAD
O DA
BAHIA
e como Embargado

J
ORGE NUNES MORENO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

REJEITAR
os presentes embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11